Tribunal: TJSP
Processo: 1018445-40.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO E NA COLUNA LOMBAR – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÕES DO INSS E DO AUTOR – DESCABIMENTO – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – RECURSO DO INSS – IMPROPRIEDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – PARTE AUTORA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO E NA COLUNA LOMBAR – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÕES DO INSS E DO AUTOR – DESCABIMENTO – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – RECURSO DO INSS – IMPROPRIEDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – PARTE AUTORA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA – TEMA 1044 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO NESSES AUTOS – ESTADO QUE NÃO FEZ PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do INSS desprovido. Recurso do autor desprovido.